Tribunal: TJES
Processo: 5000333-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IRRESIGNAÇÃO DO BANDO QUANTO À PERIODICIDADE DA MULTA. PENALIDADE QUE DEVE INCIDIR SOBRE CADA EVENTO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação declaratória ajuizada por consumidor sob a alegação de ter sido surpreendido ao vislumbrar desconto em sua aposentadoria, o qual decorreria de empréstimo que não teria sido por ela contratado junto a instituição financeira. 2. Decisão liminar na qual o juiz determina a suspensão dos descontos nos proventos de aposentadoria e fixa multa diária para o caso de descumprimento do comando. 3. Inconformismo do banco quanto à periodicidade da multa, porquanto os descontos são mensais, não havendo justificativa para incidência de multa diária. 4. De fato, se os descontos são mensais, o banco só estará descumprimento a ordem judicial mês a mês, de modo que, por este motivo, a razoabilidade e a proporcionalidade só serão atendidos caso a multa recaia para cada evento de inadimplência do comando. Precedentes. 5. Decisão parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000333-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: ROSANI HELENA MACHADO ROCHA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000333-33.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

AGRAVADA: ROSANI HELENA MACHADO ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco C6 Consignado S/A (atual denominação de Banco FICSA S/A) em face da Decisão reproduzida nas páginas 18-21 do id 1202114, na qual o MM. Juiz da Segunda Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, em Ação Declaratória ajuizada por Rosani Helena Machado Rocha (processo de n.º 0020606-22.2020.8.08.0011), deferiu a tutela de urgência pleiteada na petição inicial para determinar ao Banco Agravante a suspender os descontos na aposentadoria da ora Agravada.

Nas razões de seu recurso (id 974107) o Banco Agravante sustenta, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que a multa diária – fixada em R$ 500,00 – aplicada para o caso de descumprimento do comando proferido pelo Magistrado
a quo
deve ser convertida para multa por evento, já que os descontos são mensais.

A Agravada, apesar de intimada para tanto, não apresentou contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 04 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000333-33.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

AGRAVADA: ROSANI HELENA MACHADO ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Rosani Helena Machado Rocha, sob a alegação de ter sido surpreendida ao vislumbrar desconto em sua aposentadoria, o qual decorreria de empréstimo – que não teria sido por ela contratado – junto ao Banco FICSA S/A (antiga denominação do atual Banco C6 Consignado S/A), ajuizou Ação Declaratória com pedido liminar de suspensão dos citados descontos em seus proventos.

O MM. Juiz
a quo
, ao examinar a tutela de urgência requerida na petição inicial, deferiu o pedido (páginas 18-21 do id 1202114) para determinar ao Banco a suspender:

“(...) imediatamente, os descontos na aposentadoria da autora referentes ao empréstimo consignado nº010011089456, bem como se abstenha de promover a negativação do nome da autora no rol de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento da ordem, a vigorar pelo prazo de 30(trinta) dias.” (Página 21).

Inconformado exclusivamente quanto à fixação de multa diária, o Banco C6 Consignado interpôs o recurso em julgamento (id 974107), em cujas razões defende que a citada penalidade deve ser convertida para multa por evento, já que os descontos são mensais.

De acordo com o ora Agravante:

“(...) se os descontos são feitos mensalmente, deveria ter sido fixada multa razoável e proporcional por cada ato de descumprimento, ou seja, a cada evento ocorrido, por cada mês em que fosse realizado o desconto.

A multa diária arbitrada é, portanto, incompatível com o contato discutido e com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento, incidiria obrigatoriamente trinta dias de multa diária.

Note-se, o descumprimento se exaure no momento em que é efetuado o desconto e não diariamente.

Dessa forma, requer que a multa diária inicialmente arbitrada seja convertida em multa mensal ou por evento, por ser a única compatível com a natureza do contrato ora discutido.” (Página 06).

A questão trazida a julgamento, insta ressaltar, não é nova; na verdade, em recente julgado de situação fática semelhante, este egrégio Órgão Colegiado, em aresto de minha Relatoria, assim concluiu por maioria de votos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ASTREINTES. VALOR. MANUTENÇÃO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Considerando que as astreintes possuem caráter intimidatório e persuasivo, que não podem proporcionar um enriquecimento sem causa, mas também não podem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de não cumprir sua finalidade coercitiva e que se trata de uma instituição financeira de considerável capacidade econômica, o valor estabelecido pelo MM Juiz está em harmonia com seus objetivos, não representa violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e está em conformidade com a jurisprudência deste egrégio Tribunal. 2 – Sopesando a necessidade de rápido deslinde da questão por se tratar de verba alimentar, bem como considerando as limitações do Banco/Agravante, mostra-se recomendável a dilação do prazo para cumprimento da decisão recorrida. 3 – Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Agravo de Instrumento n.º 5004282-31.2022.8.08.0000, julgado em 20.07.2022).

Nada obstante minha conclusão, no julgado ora citado, tenha sido no sentido de manter a periodicidade (diária) da multa arbitrada pelo Juiz, melhor refletindo sobre a questão à luz das considerações deduzidas nas razões recursais e, ainda, os fundamentos declinados pelo voto proferido pela Desembargadora Eliana no mencionado Agravo de Instrumento, tenho que o caso é de provimento do recurso.

Isso porque, de fato, se os descontos são mensais, o Banco só estará descumprimento a ordem judicial mês a mês, de modo que, por este motivo, a razoabilidade e a proporcionalidade só serão atendidos caso a multa recaia para cada evento de inadimplência do comando.

Aliás, pela relevância dos fundamentos, peço vênia para transcrever trecho do voto proferido pela Desembargadora Eliana quando do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 5004282-31.2022.8.08.0000:

“O art. 537, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que a multa coercitiva independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação
e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Se os descontos do valor mínimo da fatura de crédito dos cartões supostamente contratados eram feitos mensalmente no benefício previdência da agravada,
deveria ter sido fixada multa por cada ato de descumprimento
. Ou seja, a cada mês que o banco agravante descumprisse a tutela de urgência e realizasse o desconto indevido no benefício previdenciário do recorrido, incidiria a multa fixa, até o limite estabelecido.

A multa diária arbitrada é, portanto, incompatível com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que haja novo descumprimento pelo devedor.”

O entendimento ora defendido é adotado, por exemplo, pelos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro (esta, citado pela Desembargadora Eliana), consoante julgados assim ementados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 1) INSURGÊNCIA DA RÉ QUANTO AO ARBITRAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA. DESCABIMENTO. ASTREINTE FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À FINALIDADE A QUE SE DESTINA. ADEMAIS, PARA SE FORRAR DE SUA APLICAÇÃO, BASTARÁ AO AGRAVANTE CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL.
MULTA, CONTUDO, QUE EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVE INCIDIR POR ATO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL E NÃO PELO MERO DECURSO DO TEMPO.
2) DIANTE DA INCONTROVERSA PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA, DESCABE COGITAR DA MANUTENÇÃO DA RESERVA DA MARGEM CONSIGNAÇÃO, QUE TAMBÉM CAUSA PREJUÍZO AO AGRAVADO AINDA MAIS QUANDO HÁ FUNDADA DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ DO CONTRATO IMPUGNADO. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2140435-24.2022.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE DENOMINADA PIRÂMIDE FINANCEIRA. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DE DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE CONTRA A MULTA ARBITRADA. Recurso interposto contra decisão que defere a tutela de urgência requerida pela ora agravada, para o fim de determinar que a parte ré se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento da autora em relação ao contrato nº 335949962, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais). Irresignação da empresa ré, ora agravante, que se limita à sanção pecuniária fixada. A
streinte, que deve ser arbitrada em montante suficiente e compatível com a obrigação a ser cumprida pela ré, de forma a dar eficácia à decisão judicial, mas que não pode constituir fonte de enriquecimento sem causa da parte contrária. Multa diária que não coaduna com a periodicidade mensal dos descontos impugnados. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional.
Valor e periodicidade da astreinte que devem ser modificados, seja para adequá-la aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, seja para evitar que a sanção resulte em valor exorbitante e desproporcional. Recurso a que se dá parcial provimento, para o fim de alterar a fixação da multa coercitiva, de R$100,00 (reais) por dia para R$1.000,00 por cada desconto efetuado indevidamente, limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais).” (TJ-RJ - AI: 00081471520208190000, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 27/08/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2020). (Sem grifo no original).

Destarte, minha conclusão é pelo provimento do recurso para, reformando em parte a Decisão recorrida, alterar a periodicidade da multa fixada pelo MM. Juiz
a quo
.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando em parte a Decisão recorrida, alterar a periodicidade da multa fixada pelo MM. Juiz
a quo
, convertendo em multa por evento de descumprimento.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO QUANTO À PERIODICIDADE DA MULTA. PENALIDADE QUE DEVE INCIDIR SOBRE CADA EVENTO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação declaratória ajuizada por consumidor sob a alegação de ter sido surpreendido ao vislumbrar desconto em sua aposentadoria, o qual decorreria de empréstimo que não teria sido por ela contratado junto a instituição financeira. 2. Decisão liminar na qual o juiz determina a suspensão dos descontos nos proventos de aposentadoria e fixa multa diária para o caso de descumprimento do comando. 3. Inconformismo do banco quanto à periodicidade da multa, porquanto os descontos são mensais, não havendo justificativa para incidência de multa diária. 4. De fato, se os descontos são mensais, o banco só estará descumprimento a ordem judicial mês a mês, de modo que, por este motivo, a razoabilidade e a proporcionalidade só serão atendidos caso a multa recaia para cada evento de inadimplência do comando. Precedentes. 5. Decisão parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.